Tribunal: CARF
Processo: 10380.011607/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL. SALÁRIO UTILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
O fornecimento de auxílio-combustível a segurado obrigatório da Previdência Social se reveste de natureza salarial, porquanto traduz-se salário de contribuição, nele incidindo normalmente a contribuição social previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011607/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL. SALÁRIO
UTILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
O fornecimento de “auxílio-combustível” a segurado obrigatório da
Previdência Social se reveste de natureza salarial, porquanto traduz-se salário
de contribuição, nele incidindo normalmente a contribuição social
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento
referente ao auxílio alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011607/2007-26
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/2007 a 31/7/2007.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-12.662 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 51 a 56):
Relatório
Segundo o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD trata-se de
débito de contribuições devidas à Seguridade Social, da empresa em epígrafe, no valor
de R$ 145.183,89 (cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e
nove centavos), consolidado em 26/09/2007, referente ao período de 01/2007 a 07/2007,
abrangendo as contribuições da empresa, incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados (Lei n° 8.212/91, art. 22, I) e contribuição da empresa para o financiamento
do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho-GIILRAT (Lei n° 8.212/91, art. 22, II).
Os lançamentos efetuados pelo Auditor foram os seguintes:
TKR - Ticket Refeição destinado aos Vereadores - o lançamento tem como fato gerador
remunerações pagas aos vereadores, na forma de utilidade do tipo "ticket's, adquiridos
da empresa Bônus Brasil Serviços de Alimentos. Consta, ainda, no Relatório Fiscal que
não existe adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
CCB - Cartão combustível destinado a Vereadores - o lançamento tem como fato
gerador crédito mensal a ser utilizado em despesas de combustível, adquirido da
empresa Nutricash - Serviços de Alimentação ao Trabalhador Ltda.
Informa, ainda, o Auditor notificante que a Câmara de Vereadores mantém contrato
com a COOPERVAN - Cooperativa dos Motoristas Autônomos de Maracanaú, com a
finalidade de colocar carros à disposição dos vereadores para o exercício de suas
atividades parlamentares.
Nos termos do relatório fiscal os custos com o combustível dos carros são por conta da
cooperativa, consoante Cláusula Quarta do retromencionado contrato. Dessa forma, as
necessidades de locomoção para o exercício de suas atividades parlamentares já
estariam supridas pelo contrato firmado entre a Coperativa e a Câmara Municipal de
Maracanaú, razão por que referidas despesas com combustíveis foram consideradas
salário utilidade, nos termos do art. 22,1 e II da Lei n° 8.212/91.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Da Impugnação
Inconformada com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 28/09/2007, a
notificada apresentou impugnação tempestiva, em 29/10/2007, fls.34/43, alegando, em
síntese, o que se segue:
. Em relação às despesas com aquisição de combustíveis, alega a notificada que
esses valores despendidos no exercício da atividade parlamentar são pagas pela
Câmara, diretamente ao fornecedor, mediante relatório analítico dessas
despesas;
. Todas as aquisições - combustíveis e refeições - são objeto de Nota fiscal, em
nome da Câmara Municipal de Maracanaú;
. Afirma, ainda, que referidas despesas foram consideradas salário, pelo auditor
notificante, por força do art. 458 da CLT;
. Alega, outrossim, que o art. 458 da CLT aplica-se ao trabalhador, ao
empregado, posição em que os vereadores não ostentam em relação à Câmara
Municipal de Maracanaú;
. Que os edis são agentes políticos e recebem tratamento diferenciado na
Constituição Federal, e que as normas da CLT não lhes são aplicadas;
. Colaciona o art. 29 da Constituição Federal, sobre o subsídio dos Vereadores;
. Argumenta que a verba de Desempenho Parlamentar não é salário, não integra
o subsídio e conseqüentemente não faz parte de verbas sujeitas à incidência
previdenciária, oportunidade em que transcreve os arts. 37, XI e 39 da
Constituição Federal;
. Por fim , requer acatar, em todos os seus termos, a presente impugnação, e
determinar a desconstituição do débito.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 51 a 56):
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
VEREADORES. SALÁRIO UTILIDADE.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos vereadores
pela Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
De acordo com o art. 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, entende-se por salário-de-
contribuição a remuneração do trabalhador, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 62 a 68):
1. no caso das despesas de refeições com Ticket’s e com combustíveis, os
vereadores não recebem tais verbas, as quais são pagas diretamente aos fornecedores;
2. as verbas de desempenho parlamentar têm caráter indenizatório;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

3. os vereadores são agentes políticos, a eles não se aplicando as normas da CLT;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 26/2/2008
(processo digital, fl. 60), e a peça recursal foi interposta em 27/3/2008 (processo digital, fl. 62),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Auxílio-alimentação in natura
A controvérsia se instalou, porque a fiscalização considerou o fornecimento de
“TKR – Ticket Refeição” aos vereadores como salário de contribuição, sob o fundamento de que
dito fornecimento não atendeu as normas vistas no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) do Ministério do Trabalho. É o que se vê nos excertos do relatório e voto do acórdão
recorrido, aqui trascritos:
Os lançamentos efetuados pelo Auditor foram os seguintes:
TKR - Ticket Refeição destinado aos Vereadores - o lançamento tem como fato gerador
remunerações pagas aos vereadores, na forma de utilidade do tipo "ticket's, adquiridos
da empresa Bônus Brasil Serviços de Alimentos. Consta, ainda, no Relatório Fiscal que
não existe adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
[...]
Conforme Relatório Fiscal, fls. 20/22, trata a presente Notificação, de contribuições
incidentes sobre a parcela da remuneração paga "in natura" (alimentação) aos
vereadores, e sobre o valor do cartão combustível destinado aos vereadores, sobre cujos
valores há a incidência de contribuições previdenciárias em razão da não-comprovação,
por parte da empresa, de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
bem como por existir um contrato de prestação de serviço, cujo objeto é a colocação de
carros à disposição dos vereadores.
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
A propósito, o fato de referido fornecimento ter sido efetivado mediante “TKR –
Ticket Refeição”, e não propriamente em refeitório, não tem o condão de afastar a natureza da
mencionada prestação. Trata-se de tema enfrentado por esta Turma de Julgamento recentemente
(Acórdão no 2402-007.565, sessão de 10 de setembro de 2019 - processo no 13888.002349/2007-
74), oportunidade em que segui o Relator e concordei com a bem fundamentada Declaração de
voto, da lavra do conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Entendimento que ainda comigo
carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo transcritos às minhas razões de aqui
decidir:
[...]
Todavia, em que pese seu voto ter focado unicamente no fornecimento de auxílio-
alimentação em pecúnia, que foi a matéria em discussão, trouxe, dentre os precedentes
citados deste Conselho, a seguinte ementa do Acórdão no 9202-006.283:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia
a título de auxílio-alimentação (assim também considerados os
pagamentos via cartões ou tickets).
Como se vê, tal enunciado reconhece que o pagamento em pecúnia de auxílio-
alimentação integra o salário de contribuição, sendo nesse sentido o voto condutor,
porém, como a parte final desse enunciado inclui na base de cálculo das contribuições o
pagamento de auxílio-alimentação realizado por meio de cartões e “tickets”, peço vênia
para externar o meu entendimento a respeito dessas duas modalidades de fornecimento
de alimentação, acrescentando, ainda, o vale-alimentação/refeição.
Pois bem, tendo em vista a necessidade de interpretarmos literalmente a legislação que
disponha sobre a outorga de isenção, segundo determinado pelo art. 111, do Código
Tributário Nacional1 (CTN), devemos verificar o que vem a ser alimento “in natura” e
se o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição se enquadram nessa categoria.
Para tal, convém consultarmos, inicialmente, o que dizem os dicionários sobre o verbete
“in natura”:

1 Lei 5.172, de 25/10/66.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Michaelis2
“In natura”: Em estado puro, sem passar por processamento.
Priberan3
“In natura”: Que se encontra em seu estado natural; que não foi processado.
Wikipedia4
“In natura”: A expressão “in natura” é uma locução latina que significa "na
natureza, da mesma natureza". É utilizada para descrever os alimentos de
origem vegetal ou animal que são consumidos em seu estado natural, como por
exemplo as plantas.
Partindo dessas definições, percebe-se que os alimentos fornecidos pelas empresas, em
seus refeitórios, a rigor, não são “in natura”, pois, via de regra, não são servidos em seu
estado natural, mas sim após serem processados, ou seja, cozidos, assados, triturados,
pasteurizados, moídos, fermentados, temperados, etc.
Dessa forma, tem-se claro que para a legislação, a expressão “in natura” diz respeito ao
fornecimento de alimento em si, e não ao estado em que ele se encontra. É por isso que
não há questionamento, na jurisprudência, quanto ao enquadramento tanto do alimento
fornecido em refeitório quanto do alimento fornecido por meio de cestas básicas na
regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei 8.212/91.
Nesse contexto, não vemos qualquer óbice quanto ao enquadramento do “ticket”, do
cartão e do vale-alimentação/refeição na mesma regra isentiva, pois, em tais
modalidades, o que o empregador fornece ao empregado não é pecúnia (não é dinheiro),
mas sim alimento e, diga-se de passagem, numa condição melhor para o empregado,
que poderá utilizar o seu “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição no
estabelecimento que lhe oferecer o alimento com melhor qualidade, variedade e preço.
Acrescente-se, ainda, que o fornecimento e a utilização desses meios para aquisição de
alimentos se encontra sob forte regulamentação e controle, segundo se depreende da
Portaria no 3, de 1/3/02, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece regras
voltadas a garantir a correta utilização dos chamados documentos de legitimação, que
compreendem, dentre outros, o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição:
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou
outros oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições
ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do
documento deverá ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único. Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste Artigo.
[...]
Art. 13. Cabe às prestadoras de serviços de alimentação coletiva:
I – garantir que os restaurantes e outros estabelecimentos por elas credenciados
se situem nas imediações dos locais de trabalho;
II – garantir que os documentos de legitimação para aquisição de refeições ou
gêneros alimentícios sejam diferenciados e regularmente aceitos pelos
estabelecimentos credenciados, de acordo com a finalidade expressa no
documento;
III – reembolsar ao estabelecimento comercial credenciado os valores dos
documentos de legitimação, mediante depósito na conta bancária em nome da
empresa credenciada, expressamente indicada para esse fim;

2 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 18/7/18.
3 Disponível em: <https//www.priberam.pt>. Acesso em: 18/7/18.
4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>. Aceso em: 18/7/18.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

IV – cancelar o credenciamento dos estabelecimentos comerciais que não
cumprirem as exigências sanitárias e nutricionais e, ainda, que, por ação ou
omissão, concorram para o desvirtuamento do PAT mediante o uso indevido dos
documentos de legitimação ou outras práticas irregulares, especialmente:
a) a troca do documento de legitimação por dinheiro em espécie ou por
mercadorias, serviços ou produtos não compreendidos na finalidade do PAT;
b) a exigência de qualquer tipo de ágio ou a imposição de descontos sobre o
valor do documento de legitimação;
c) o uso de documentos de legitimação que lhes forem apresentados para
qualquer outro fim que não o de reembolso direto junto à prestadora do serviço,
emissora do documento, vedada a utilização de quaisquer intermediários.
Art. 14. Poderá ser cancelado o registro da pessoa jurídica fornecedora ou
prestadora de serviços de alimentação coletiva que:
I – deixar de cumprir obrigações legítimas de reembolso à rede de
estabelecimentos comerciais junto a ela credenciados; ou
II – deixar de garantir a emissão de documento de legitimação impresso em
papel, quando esta modalidade estiver estabelecida em contrato com a empresa
beneficiária.
Art. 15. As prestadoras de serviços de alimentação coletiva deverão manter
atualizados os cadastros de todos os estabelecimentos comerciais junto a elas
credenciados, em documento que contenha as seguintes informações:
I – categoria do estabelecimento credenciado, com indicação de que:
a) comercializa refeições (restaurante, lanchonete, bar ou similar); ou
b) comercializa gêneros alimentícios (supermercado, armazém, mercearia,
açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria,
etc.).
[...]
Art. 16. O fornecimento de documentos de legitimação, para as finalidades
previstas no art. 10, é atribuição exclusiva das empresas prestadoras de serviço
de alimentação coletiva, credenciadas de conformidade com o disposto nesta
Portaria. Parágrafo único. A pessoa jurídica beneficiária celebrará contrato
com a prestadora de serviço de alimentação coletiva visando ao fornecimento
dos documentos de legitimação mencionados no caput, que poderão ser na
forma impressa, na de cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outra forma que se
adeqüe à utilização na rede de estabelecimentos conveniados.
Art. 17. Nos documentos de legitimação de que trata o artigo anterior, deverão
constar:
I – razão ou denominação social da pessoa jurídica beneficiária;
II – numeração contínua, em seqüência ininterrupta, vinculada à pessoa jurídica
beneficiária;
III – valor em moeda corrente no País, para os documentos impressos;
IV – nome, endereço e CGC da prestadora de serviço de alimentação coletiva;
V – prazo de validade, não inferior a 30 dias, nem superior a 15 meses, para os
documentos impressos;
VI – a expressão “válido somente para pagamento de refeições” ou “válido
somente para aquisição de gêneros alimentícios”, conforme o caso.
§ 1o Na emissão dos documentos de legitimação deverão ser adotados
mecanismos que assegurem proteção contra falsificação.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

§ 2o Os documentos de legitimação destinados à aquisição de refeição ou de
gêneros alimentícios serão distintos e aceitos pelos estabelecimentos
conveniados, de acordo com a finalidade expressa em cada um deles, sendo
vedada a utilização de instrumento único.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária deverá exigir que cada trabalhador firme
uma declaração, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, acusando o recebimento dos documentos de legitimação, na qual
deverá constar a numeração e a identificação da espécie dos documentos
entregues.
§ 4o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, a pessoa jurídica
beneficiária deverá obter de cada trabalhador uma única declaração de
recebimento do cartão, que será mantida à disposição da fiscalização federal do
trabalho, e servirá como comprovação da concessão do benefício10.
§ 5o Quando os documentos de legitimação previstos nesta Portaria forem
concedidos sob a forma de cartões magnéticos ou eletrônicos, o valor do
benefício será comprovado mediante a emissão de notas fiscais pelas empresas
prestadoras de serviços de alimentação coletiva, além dos correspondentes
contratos celebrados entre estas e as pessoas jurídicas beneficiárias.
§ 6o Os documentos de legitimação, sejam impressos ou na forma de cartões
eletrônicos ou magnéticos, destinam-se exclusivamente às finalidades do
Programa de Alimentação do Trabalhador, sendo vedada sua utilização para
outros fins.
§ 7o A validade do cartão magnético e/ou eletrônico, pelas suas características
operacionais, poderá ser de até cinco anos.
Art. 18. Em caso de utilização a menor do valor do documento de legitimação, o
estabelecimento comercial deverá fornecer ao trabalhador um contravale com a
diferença, vedada a devolução em moeda corrente.
Da exegese dos dispositivos acima, com destaque para o art. 15, constata-se que um
estabelecimento comercial somente pode se credenciar nas empresas fornecedoras de
“tickets”, cartões e vale-alimentação/refeição se tiver uma CNAE5 ligada ao
fornecimento de produtos alimentícios, tais como:
• 4639-7/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
• 4711-3/01 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
• 4711-3/02 – Mercearia / Supermercado – Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
• 1013-9/01 – Açougue – Fabricação de produtos de carne
• 1091-1/00 – Padaria – Fabricação de produtos de panificação
Ademais, conforme se observa nos dispositivos transcritos a seguir, a Instrução
Normativa no 135, de 31/8/17, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabelece
procedimentos de fiscalização nas emprestas prestadoras de serviços de alimentação:
Art. 1o As chefias de fiscalização das Superintendências Regionais do Trabalho-
SRT devem incluir, no seu planejamento, ações de divulgação e de fiscalização
do cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
[...]

5 Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Art. 5o No caso de ação fiscal em prestadoras de serviços de alimentação
coletiva, deve o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar, no mínimo, se a empresa:
[...]
IV - descredencia os estabelecimentos que não cumpram as exigências sanitárias
e nutricionais do PAT ou que concorram para o seu desvirtuamento, mediante o
uso indevido dos documentos de legitimação ou outras práticas irregulares;
[...]
VI - cumpre às obrigações dispostas no caput, § 1o, § 2o, § 5o e § 7o, art. 17 da
Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002, relacionadas aos documentos de
legitimação por ela administrados.
[...]
Art. 7o O descumprimento das obrigações citadas nos incisos dos art. 3o, 4o, 5o e
6o desta Instrução, ou a existência de outras irregularidades que contrariem o
disposto na legislação do PAT e na Portaria SIT no 03, 01 de março de 2002,
caracterizam a execução inadequada do programa e a aplicação de penalidades
conforme previsto nesta Instrução.
Como se pode perceber, visando a melhoria das condições nutricionais e da qualidade
de vida dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho tem se empenhado no sentido de
assegurar que o “ticket”, o cartão e o vale-alimentação/refeição sejam utilizados,
unicamente, na aquisição de alimentos, sendo descredenciados os estabelecimentos que
violam essa determinação, além de sofrerem as penalidades cabíveis.
Desse modo, sob o aspecto teleológico, se o objetivo do legislador, ao utilizar a
expressão “in natura”, foi garantir que o empregador fornecesse alimento ao empregado,
em vez de dinheiro, o fornecimento de “ticket”, cartão ou vale-alimentação/refeição, de
uso vinculado à aquisição de alimentos, não se afasta desse objetivo.
Conclusão
Logo, diante do quadro que se apresenta, não há como negar que, ao fornecer ‘ticket’,
cartão ou vale-alimentação/refeição, o empregador esteja fornecendo, efetivamente,
alimento ao empregado, razão pela qual, em meu entendimento, o pagamento de
auxílio-alimentação, nessas modalidades, equivale a fornecimento de alimento “in
natura” e, por esse motivo, não deve integrar o salário de contribuição.
(Destaques no original)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Inicialmente, traz-se à colação o dispositivo legal previdenciário que autorizou o
lançamento, a saber, artigo 37 da Lei n.° 8.212/91, fine:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado,
a fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Dos exercentes de Mandato Eletivo.
Nos termos do art. 12 da Lei n° 8.212/91:
Art. 12.São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
.......................................................................................................................
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social, (acrescentadapela Lei n°
10.887, de 18/06/04).
.......................................................................................................................
Das contribuições da empresa sobre a remuneração dos segurados empregados e
GIILRAT.
No tocante às contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados aqui exigidas, conforme previsão contida na Lei n° 8.212/91, art. 22, como
segue:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99) (Vide LCp n° 84, de 1996); ( grifos nossos)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
«- 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11.12.98):
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.011607/2007-26

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 20/22, trata a presente Notificação, de contribuições
incidentes sobre a parcela da remuneração paga "in natura" (alimentação) aos
vereadores, e sobre o valor do cartão combustível destinado aos vereadores, sobre cujos
valores há a incidência de contribuições previdenciárias em razão da não-comprovação,
por parte da empresa, de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
bem como por existir um contrato de prestação de serviço, cujo objeto é a colocação de
carros à disposição dos vereadores.
É necessário esclarecer à notificada, que, para fins previdenciários, todas as pessoas
físicas exercentes de mandato eletivo são segurados obrigatórios da previdência social,
nos termos do art. 12,1, "j" da Lei n° 8.212/91.
[...]
De acordo com o art. 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, entende-se por salário-de-
contribuição a remuneração do trabalhador, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1- para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa, (grifamos)
[...]
Ademais, não justifica o pagamento pela Câmara das despesas efetuadas com
combustível, através do cartão combustível, aos vereadores, em virtude do contrato
firmado com a COOPERVAN - Cooperativa dos Motoristas Autônomos de Maracanaú,
com a finalidade de colocar carros à disposição dos vereadores para o exercício de suas
atividades parlamentares, e que as despesas com o combustível eram por conta da
Cooperativa, nos termos das Cláusulas Segunda e Quarta do referido contrato.
Dessa forma, tem-se por insubsistentes e infundadas as alegativas apresentadas pela
notificada em sua impugnação, porquanto os vereadores da Câmara Municipal de
Maracanáu são segurados obrigatórios, uma vez que não foi apresentado comprovante
de que os mesmos são vinculados a regime próprio de previdência social.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, exonerando-se o
crédito tributário referente ao auxílio alimentação fornecido “in natura”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital